Tribunal: TJDFT
Processo: 0712015-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AJUIZAMENTO POSTERIOR DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. MESMA RELAÇÃO JURÍDICO-MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. OCORRÊNCIA.
1. A análise do conjunto de processos que se desdobram da mesma relação material permite concluir que a ação de conhecimento fora proposta por último, após a ação de execução e da oposição de embargos à execução. 1.1. A defesa em sede de Juízo de execução comporta ampla dilação probatória, e está em fase de produção de provas que servirão ao deslinde fático que é comum a todos os processos.
2. Há, na hipótese, a impossibilidade de reunião dos processos para julgamento simultâneo, uma vez que tramitam em juízos com competência distintas e intercambiáveis. 2.1. A remessa dos autos ensejaria violação à LOJDFT e ao Princípio do Juiz Natural.
3. Preenchidos os requisitos da prejudicialidade externa, a suspensão do processo posterior, ajuizado por último, é medida que se impõe.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.